Tribunal: TJMT
Processo: 1014137-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014137-89.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JACIARA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JACIARA;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Jaciara contra a decisão que, em ação civil de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, Abduljabar Galvin Mohammad e Método e Soluções Educacionais Ltda. – ME, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que “abriu recentemente procedimento administrativo licitatório para realização de concurso público, no entanto, até a homologação de um concurso público se despende muito tempo em razão do maior rigorismo com prazos e procedimento mais complexo, diferentemente de um processo seletivo que é mais simplificado, estando o seletivo 02/2020 pronto para a realização das provas se autorizada a continuidade pelo Judiciário por meio deste recurso”.
Assevera que, “independente de avaliações sobre condutas anteriores de boa ou má gestão que poderiam ter evitado a presente situação, fato é que neste momento a retomada do processo seletivo 02/2020 é urgente e necessária para os cargos da Educação do período excepcional de 8 meses do ano letivo de 2020”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
De início, anoto que, a decisão que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência para suspender o processo seletivo regido pelo Edital no 2, de 6 de abril de 2020, não é a proferida em 16 de junho de 2020, como alega o agravante, mas sim a decisão prolatada na data de 7 de maio de 2020, cujo dispositivo é o seguinte:
[...] Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência pleiteada na inicial, porquanto presente os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Deste modo determino:
A suspensão do processo seletivo n. 002/2020, assim como todos os atos dele decorrentes.
2. O bloqueio de valores existentes em contas bancárias da empresa Método e Soluções Educacionais Ltda-ME., suficientes para assegurar o ressarcimento das inscrições pagas pelos candidatos do seletivo 002/2020, no de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
Uma vez bloqueado o montante total da dívida, determino, desde já, que sejam desbloqueados valores excedentes, com o fim de evitar maiores prejuízos aos requeridos.
Considerando que a tutela deferida consubstancia um não fazer, fixo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na hipótese de desrespeito desta decisão, a qual deverá incidir na pessoa do Prefeito Municipal, por ser a autoridade com Poder para determinar a realização do processo seletivo ao arrepio desta decisão.
Notifiquem-se os requeridos para oferecerem manifestação por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, constando no mandado que poderão apresentar documentos e justificação, nos termos do art. 17, § 7o da Lei 8.429/92.
Intime-se a Prefeitura Municipal para cumprimento dessa decisão imediatamente e para que faça toda a divulgação possível evitando que os candidatos saiam de suas casas na data da prova, aglomerando-se em locais públicos.
Dê-se ciência o Ministério Público Estadual (LACP, art. 5o, § 1o).
Intime-se.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Jaciara, 07 de maio de 2020 [...]. (Id. 48955450, fls. 5/6).
Dessa decisão, o agravante foi intimado na data de 9 de maio de 2020, consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância.
Nada obstante a intimação da decisão agravada em 9 de maio de 2020, sábado, o recurso foi interposto tão somente no dia 2 de julho de 2020, quinta-feira; logo a destempo.
Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator